Tribunal: TJMT
Processo: 1029741-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029741-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINETE DE OLIVEIRA - CPF: 575.512.352-72 (RECORRENTE), LINETE DE OLIVEIRA - CPF: 575.512.352-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029741-53.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Linete De Oliveira

Recorrida(s):

Aguas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Servicos Publicos De Agua E Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FATURA VENCIDA EM 25/05/2021. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. QUITAÇÃO REALIZADA NA DATA DA SUSPENSÃO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Restando evidenciado nos autos que a recorrente não efetuou o pagamento da fatura do mês de abril/2021, vencida em 25/05/2021, que somente foi quitada após a suspensão do fornecimento da água, não há como imputar a responsabilidade pelo ocorrido à empresa reclamada, até porque faltou a consumidora, o dever de diligencia para verificar se estaria quitando a fatura correta, pois a fatura do mês de fevereiro é no mesmo valor.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que é incontroverso a existência de dois pagamentos no mesmo valor de R$ 90,08 (noventa reais e oito centavos), contudo facilmente observável são Códigos de Barras diversos, consequentemente, faturas diversas. Assim, em que pese a alegação da reclamante de pagamento em duplicidade, na verdade tratam de faturas com vencimentos diferentes (25/03/2021 e 25/05/2021) contendo o mesmo valor. Acresça-se que a Reclamante foi reavisada da conta em aberto e acreditou esta paga pela coincidência de valores. Portanto, tenho que a reclamante é responsável pela suspensão temporária fornecimento, mormente porque deixou de adimplir as faturas. Assim, tendo em vista a própria inadimplência, não há razão para arbitramento de danos morais, restando ausente os requisitos necessários para sua configuração. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186)”.

3. A interrupção dos serviços ante a sua inadimplência, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

4.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022